Tribunal: TJSP
Processo: 2266852-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Impugnação – Rejeição – Alegação de incompetência absoluta e relativa do Juízo de origem, de nulidade de atos processuais praticados pelo liquidante da massa, de ausência de requerimento para pagamento da condenação, necessidade de prestação de caução e a execução dos honorários de sucumbência deverá ser suspensa até solução da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Impugnação – Rejeição – Alegação de incompetência absoluta e relativa do Juízo de origem, de nulidade de atos processuais praticados pelo liquidante da massa, de ausência de requerimento para pagamento da condenação, necessidade de prestação de caução e a execução dos honorários de sucumbência deverá ser suspensa até solução da controvérsia entre os advogados da parte exequente – Irrazoabilidade – A excepcionalidade da possibilidade de veiculação da pretensão querela nullitatis insanabilis, incidentalmente, através da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença, é prevista no artigo 525, §1o, inciso I do Código de Processo Civil e decorre apenas de falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia – Preservação dos atos processuais (CPC, art. 64, §4o) – Precedente do STF – Liquidante da massa que fora destituído do cargo por indevida acumulação de cargos vedada constitucionalmente, sem que no ato de sua destituição tenha sido proferida qualquer ordem judicial de nulidade dos atos processuais praticados por ele – Pedido de condenação do valor exequendo regularizado no incidente com intimação da parte executada para pagamento – Prestação de caução – Desnecessidade – Ausência de atos de levantamento de valores ou expropriação de bens (CPC, art. 520, IV) – Hipótese em que o Juízo da execução não pode rever o valor da condenação que se encontra hígida no título executivo judicial – Precedente do STJ – Hipótese, ademais, em que eventual divergência entre os advogados da parte exequente quanto à participação de cada um deles no valor dos honorários de sucumbência é questão que não interfere na execução do título judicial – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.